Tribunal: TJDFT
Processo: 0729187-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão da gratuidade de justiça está condicionada à demonstração da hipossuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.
2. O preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal, devendo ser recolhido no momento da interposição do recurso, conforme dispõe o art. 1.007 do CPC.
3. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, é legítima a exigência do recolhimento do preparo, desde que oportunizada à parte a regularização, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC.
4. A ausência de recolhimento das custas no prazo assinalado, mesmo após intimação específica, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.
5. A jurisprudência do STJ admite a não exigência do preparo apenas quando o mérito do recurso versa exclusivamente sobre a gratuidade de justiça, o que não se verifica na hipótese dos autos.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.